Tribunal: TJPA
Processo: 0058789-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058789-78.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JORGEANDRE DE ALMEIDA SEADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE ALUNO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO). APRESENTAÇÃO TARDIA DE ATESTADOS MÉDICOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão do autor do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), garantindo-lhe o retorno ao curso, após ter apresentado atestados médicos fora do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo de exclusão do agravado do curso de formação, diante da apresentação intempestiva de atestados médicos justificando suas faltas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos permite a análise da legalidade e da juridicidade, abrangendo a verificação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exclusão do agravado do curso com base unicamente na intempestividade da apresentação dos atestados, sem análise da justificativa do atraso, configura penalidade excessiva e desproporcional.

Não há prova de que o agravado tenha sido formal e individualmente cientificado do prazo de cinco dias úteis para entrega dos atestados, sendo insuficiente a simples publicação em boletim interno.

A aplicação de sanção desproporcional, sem análise concreta das justificativas apresentadas e sem prova de ciência formal da norma violada, ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

O direito à saúde deve prevalecer sobre formalidades administrativas, sobretudo quando há documentação idônea a justificar as ausências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de aluno de curso de formação com base apenas na apresentação intempestiva de atestados médicos, sem prova de sua ciência formal do prazo regulamentar e sem análise das circunstâncias concretas, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

O controle judicial de atos administrativos permite a anulação de sanções desproporcionais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais como saúde, acesso à carreira pública e ampla defesa.

A publicidade de normas restritivas de direitos exige forma eficaz e individualizada, não sendo suficiente a simples veiculação em boletins internos da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput. CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, AgR no RE 1147283/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 29.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058789-78.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JORGE ANDRÉ DE ALMEIDA SEADE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26808281)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25583706 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que deferiu a antecipação de tutela e, posteriormente, proferiu sentença favorável ao autor, determinando a nulidade do ato administrativo e garantindo seu retorno ao curso, na Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que houve a inobservância pelo agravado do prazo regulamentado para justificativa das faltas.

Afirma que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desprezar a existência de norma válida e vigente que disciplinava a matéria, especialmente o Boletim Geral nº 208, de 16/11/2011, que previa expressamente o prazo regulamentar de 5 dias úteis para homologação de atestados médicos.

Argumenta que a apresentação tardia das justificativas, mais de 20 dias após as faltas, viola o devido processo legal e compromete o cronograma do curso e sua eficácia educacional.

Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o provimento do recurso pelo colegiado.

Contrarrazões não foram apresentadas, transcorrendo o seu prazo
in albis
(Conforme ID n. 27658685).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que deferiu a antecipação de tutela e, posteriormente, proferiu sentença favorável ao autor, determinando a nulidade do ato administrativo e garantindo seu retorno ao curso, na Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25583706):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

A análise do recurso impõe a avaliação da legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado do CAO, à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

O controle judicial dos atos administrativos não se limita à legalidade estrita, mas também abrange a juridicidade, verificando-se se a Administração Pública agiu de forma desproporcional ao impor determinada sanção. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Poder Judiciário pode anular atos administrativos que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018 . DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT . NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA . PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2 . Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem. (STF - AgR RE: 1147283 PI - PIAUÍ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-261 29-11-2019)

Assim, no caso concreto, verifica-se que o apelado apresentou atestados médicos como justificativa para suas faltas, comprovando o período em que esteve impossibilitado de comparecer ao curso. A Administração Militar recusou a justificativa apenas com base na intempestividade da apresentação do documento, sem avaliar a existência de motivo justo para o atraso. Ademais, não há comprovação de que o apelado tenha sido efetivamente informado sobre o prazo peremptório de cinco dias úteis, de forma clara e individualizada.

Dessa forma, entendo que a aplicação rigorosa da norma, sem ponderação acerca das circunstâncias específicas do caso, implica em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Administração Pública deve observar a adequação, necessidade e proporcionalidade das sanções impostas a seus servidores. No caso em apreço, a penalidade de exclusão do curso, com prejuízo na carreira do apelado, mostra-se excessiva diante do contexto fático.

Além disso, o direito à saúde e à integridade física deve prevalecer sobre exigências administrativas de caráter meramente formal, como no caso do apelado, que apresentou documentação idônea comprovando a doença.

Dessa forma, a exclusão do apelado configura penalidade desproporcional, especialmente diante da comprovação da sua enfermidade e da ausência de efetiva notificação quanto ao prazo regulamentar.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deferiu a antecipação de tutela e, posteriormente, proferiu sentença favorável ao autor, determinando a nulidade do ato administrativo e garantindo seu retorno ao curso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Com efeito, embora exista previsão normativa específica sobre o prazo para homologação dos atestados, não há nos autos demonstração inequívoca de que o agravado, na condição de aluno do CAO, tenha recebido ciência formal e pessoal dessa exigência. A mera publicação em boletim interno da corporação, sem a devida comprovação de que o conteúdo foi efetivamente transmitido e compreendido por todos os integrantes do curso, especialmente em se tratando de norma que restringe direitos, não supre o dever da Administração de assegurar a publicidade eficaz e acessível de seus atos.

Além disso, a Administração Pública deve pautar sua atuação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, no caso concreto, restaram violados. A penalidade de exclusão do curso, com reflexos diretos na carreira do agravado, revela-se severa diante da existência de atestados médicos idôneos que justificam a ausência, ainda que apresentados tardiamente. A ausência de análise concreta sobre os motivos do atraso e a imposição de uma sanção de caráter definitivo, sem oportunidade de saneamento, revelam excesso por parte da Administração.

Não se trata, aqui, de desprezar o regramento administrativo, mas de compatibilizá-lo com os princípios constitucionais que regem a atuação estatal, notadamente quando há impacto sobre direitos fundamentais do servidor, como o acesso à carreira pública, a saúde e o devido processo legal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25583706, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025